Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712920-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO PACIENTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0711448-16.2021.8.07.0003). O impetrante (Dr. Wilibrando Bruno Albuquerque de Araújo e outros) justificou que o paciente é casado, possui duas filhas e, uma vez que perdeu o emprego e não apareceram sequer bicos durante o período da pandemia da COVID-19, passou a traficar por falta de alternativa, com vistas a garantir a subsistência da família. Argumentou que, embora ele tenha errado, isso não é suficiente para manter a sua prisão preventiva, em especial diante das suas condições pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, não possuindo qualquer registro na sua folha de antecedentes penais, sequer passagens pela VIJ, tem residência fixa e família constituída. Acrescentou que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Nesse sentido, ponderou que não há nada que indique que o paciente voltará a delinquir e não se pode tirar tal conclusão com base em meras suposições. Mesmo que se assim não fosse, a prevenção de delitos é função inerente à atividade policial, não servindo a prisão processual para tal fim. Acrescentou que a gravidade do crime não extrapolou o normal para o tipo, destacando que e que o delito não foi praticado mediante meio cruel, não gerou perigo comum e nem teve qualquer repercussão social, em nada afetando a credibilidade da Justiça e do sistema penal. Também ressaltou que o paciente é primário e que não há notícia de que tenha algum envolvimento com o crime organizado ou integre alguma associação criminosa. Asseverou, ainda, que o paciente não resistiu à prisão e mostrou disposição para contribuir com a apuração do fato. Aduziu que a prisão preventiva desvinculada de fundamentos que justifiquem a excepcionalidade da medida configura indevida antecipação de pena e implica ofensa aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Ademais, argumentou que, no caso, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já seria suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública, em especial as seguintes: recolhimento domiciliar aos finais de semana e em determinados horários, proibição de frequentar determinados lugares, dentre outras que forem consideradas convenientes. Outrossim, ponderou que a medida não é proporcional, pois, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, provavelmente será reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que, se eventualmente condenado, não será fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da pena. Assim, a segregação cautelar implica tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma decisão definitiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que foi impetrado “habeas corpus” anteriormente em favor do paciente pela Defensoria Pública do Distrito Federal (HC n. 0712663-36.2021.8.07.0000), relativamente ao mesmo fato. Trata-se, portanto, de uma segunda impetração. O douto advogado constituído pelo paciente peticionou naqueles autos requerendo a desistência do processamento. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para manifestação. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, os policiais civis responsáveis pelo flagrante (ID 25306237, p. 02/03) relataram que receberam uma comunicação anônima no sentido de que o paciente estaria praticando crime de tráfico de drogas e, ao se dirigirem até o endereço dele, encontraram-no na frente de casa. Então, abordaram o paciente e realizaram revista pessoal, mas não encontraram nada. Em seguida a mulher dele saiu de casa e informaram para ela sobre a notícia anônima. Ambos autorizaram a entrada dos policiais. No quarto do paciente, foram encontrados alguns invólucros comumente utilizados para embalar cocaína. Também encontraram várias outras porções da substância já embaladas para venda numa pochete que estava na área de serviço. Ademais, foi apreendida uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 1.864,00, a maior parte em notas de valor igual ou inferior a R$ 20,00, conforme o auto de apresentação e apreensão n. 212/2021 - ID 25306238). Os policiais acrescentaram que, ao ser questionado, o paciente justificou que estava traficando para complementar sua renda, pois trabalha como pedreiro e houve uma queda na procura por seus serviços nesse período da pandemia. O auto de apresentação e apreensão n. 211/2021 registrou que foram encontrados na casa do paciente os seguintes itens: 10 (dez porções) pequenas acondicionadas em plásticos transparentes contendo substância branca aparentando ser cocaína; substância branca aparentando ser cocaína acondicionada em um plástico amarelo pequeno; um frasco pequeno contendo substância branca aparentando ser cocaína; uma porção média acondicionada em um plástico transparente contendo substância branca com aparência de cocaína; uma porção grande acondicionada em um plástico amarelo contendo substância branca com aparência de cocaína; uma porção média acondicionada em um plástico amarelo contendo substância branca com aparência de cocaína; e uma balança de precisão pequena (ID 25306239). A Defesa não anexou à presente impetração o laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, a fim de não gerar prejuízo ao paciente, a liminar não deixará de ser apreciada, devendo o impetrante providenciar a juntada do laudo antes do julgamento do mérito. Seguindo, observa-se que, na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a prisão em flagrante do paciente deveria ser convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida, bem como devido ao risco de reiteração delitiva. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse, precisamente em sua residência, foi apreendida grande quantidade de drogas expressiva (mais de 100g de cocaína, já fracionadas e em saco maior para posterior fracionamento, balança de precisão e dinheiro sem origem esclarecida. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Muito embora o autuado seja primário e tenha bons antecedentes, tais qualidades favoráveis são suplantadas diante da gravidade do tráfico pela quantidade e natureza da droga. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, data de nascimento: 26/07/1986, filho de VILMAR EURICO DOS SANTOS e NILZA CURCINO DOS ANJOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. REDISTRIBUA-SE O APF PARA UMA DAS VARAS DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEERAL. P.R.I". Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino Soares, o digitei. (ID 25306236) Assim, verifica-se que foram encontradas na residência do paciente diversas porções de droga embaladas para consumo individual, da forma como a cocaína é usualmente comercializada a usuários, além de outras porções de tamanho que os policiais classificaram como médio e grande e uma balança de precisão. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, a quantidade e a natureza da droga, assim como a apreensão de petrechos de tráfico são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (nesse sentido: RHC 143.955/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia do laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância, bem como de outros documentos que considerar necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza e à comprovação das suas alegações. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 04 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator